Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-51.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008183-51.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA BARBOSA - CPF: 985.034.059-20 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO SEM ANUÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AO ARTIGO 775, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Sinop, MT, contra sentença que homologou, sem a anuência da parte executada, pedido de desistência formulado pela parte exequente no cumprimento de sentença, mesmo após apresentação de impugnação pela parte devedora, reconhecendo-se o excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação da desistência do cumprimento de sentença, formulada pelo exequente após a impugnação do executado com reconhecimento de excesso, sem prévia manifestação da parte devedora.

III. Razões de decidir

3. A desistência da execução após apresentação de impugnação que versa sobre questões de mérito depende, nos termos do art. 775, II, do CPC, da anuência da parte devedora, sob pena de nulidade.
4. A impugnação ofertada pelo Município de Sinop, MT, versou sobre matérias substanciais, envolvendo erro de cálculo e parâmetros de execução, sendo imprescindível sua oitiva prévia antes da homologação.

5. A homologação da desistência sem a prévia manifestação do impugnante caracteriza violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 10, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença que homologou a desistência da execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a intimação da parte executada para manifestação.

Tese de julgamento: "1.

É nula a sentença que homologa pedido de desistência da execução, formulado após impugnação que versa sobre o mérito, sem anuência da parte executada.
2. A homologação da desistência depende da concordância do devedor quando a impugnação não se limita a questões processuais, conforme art. 775, II, do CPC
".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 775, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 5043410-76.2024.8.21.7000, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 22.08.2024; TJ-SP, AC 1000920-89.2016.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 23.06.2020; TJ-SP, AI 2171177-37.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, j. 24.09.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1008183-51.2019.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que homologou o pedido de desistência do cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 285008375):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
proposta por
MARCIA CRISTINA BARBOSA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP.

Perscrutando os autos, verifica-se que, decorrida a marcha processual, a parte Exequente, consoante ID. 168054653, manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, pugnando pela EXTINÇÃO do PROCESSO.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relato. Decido.

O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que
“o juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”
.

Não obstante, aludido dispositivo relaciona-se ao processo de conhecimento e,
in casu
, trata-se de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, dispõe o art. 775 do CPC:

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”.

Como se vê, ao que se dessome da leitura do dispositivo legal retromencionado, tem a parte Exequente livre disponibilidade para pleitear a desistência de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva, inclusive sem a necessidade de concordância da parte adversa, especialmente porque existe a execução em proveito do credor, para a satisfação do seu crédito.

Sendo assim, a HOMOLOGAÇÃO do pedido de DESISTÊNCIA é MEDIDA que se IMPÕE!

“
Ex positis
”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015.

CONDENO a parte Exequente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 90, “
caput”,
do CPC/2015, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC.

Fica esclarecido que
“o benefício da gratuidade de justiça na ação principal se estende aos embargos de terceiro se não demonstrada alteração na capacidade financeira do beneficiário”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023924-40.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024).

ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a homologação da desistência é indevida, pois ao contestar a ação adquiriu o direito de ver a lide resolvida, de modo que o seu consentimento é necessário para a extinção da ação.

Apregoa, nesse contexto, que a decisão ofende ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como que implica em prejuízo ao requerido, na medida em que frustrou as suas expectativas legítimas de ver a lide resolvida em seu mérito, além de possibilitar que a parte apelada venha a ajuizar novas demandas baseadas no mesmo fundamento, gerando insegurança jurídica.

Por essas razões, requer (ID. 285008378):

“a) O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para reformar a r. sentença, cassando-se a homologação da desistência da ação e determinando o prosseguimento regular do feito;

b) Caso assim não se entenda, requer-se ao menos que a Apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com base no artigo 90, §1o, do CPC, uma vez que o Apelante foi obrigado a suportar os custos processuais e a apresentação de contestação em defesa de seus direitos”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a possibilidade de desistência da ação, independentemente da anuência da parte requerida, reforça que a extinção do processo não causa prejuízo ao município e que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é descabida (ID. 285008381).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 288498360).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma
vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1008183-51.2019.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que homologou o pedido de desistência do cumprimento de sentença.

A controvérsia gira em torno da homologação do pedido de desistência do cumprimento de sentença formulado pela parte exequente, ora apelada, após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada, acolhidos para reconhecer o excesso de execução.

O ponto central reside na interpretação do artigo 775, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o qual estabelece:

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante”.

Como cediço, a execução desenvolve-se no interesse do exequente, de modo que, de acordo com o dispositivo alhures, possui a faculdade de desistir total ou parcialmente do recebimento de valores ou de alguma medida executiva, a qualquer momento.

Todavia, consoante ditames dos incisos I e II, do parágrafo único do artigo em questão, após o oferecimento da impugnação ou dos embargos à execução, que não versem apenas sobre questões processuais, a homologação da desistência dependerá da anuência expressa da parte devedora.

Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Caso o credor desista da ação de execução depois de haverem sido opostos embargos do devedor ou impugnação versando apenas questões processuais, tanto a execução quantos os embargos/impugnação serão extintos sem que haja necessidade de concordância do embargante. O desistente (credor) deverá arcar com o pagamento das custas e honorários de advogado.

Nos demais casos e, principalmente, quando os embargos ou impugnação versarem sobre matéria de mérito, deverá haver concordância do embargante/impugnante para que o credor possa desistir da execução. O embargante/impugnante, todavia, não pode opor-se injustificadamente à desistência da execução” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. P. 1.741).

No caso dos autos, é fato incontroverso que a parte executada, ora apelante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, inclusive, resultou no reconhecimento de excesso de execução pelo juízo
a quo.

Além disso, observa-se que a impugnação ofertada pela parte devedora não discute apenas questões processuais, porquanto versa sobre questões materiais, atinentes a erros de cálculo, marcos temporais, base de cálculo, incidência e reflexos de valores, sendo de todo necessária a intimação da parte apelante para se manifestar acerca do pedido de desistência.

A propósito, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que, nessas circunstâncias, a desistência do cumprimento de sentença depende, obrigatoriamente, da concordância da parte executada, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões-surpresa, insculpido este último no art. 10, do Código de Processo Civil:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A parte exequente postulou a desistência do feito após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e o Município não concordou com o pedido. 2. A desistência do processo não é admitida após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença sem a anuência do devedor. 3. Precedentes desta Corte.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50434107620248217000 SANTA MARIA, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 22/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024).

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO CPC. OBSERVÂNCIA AINDA DO DISPOSTO NO ART. 775, I E II DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Pedido implícito de desistência da execução, após o oferecimento da impugnação ao cumprimento da sentença, descabimento da homologação do pleito, sem a prévia anuência da devedora, em ofensa ao disposto no art . 775, I e II, do Código de Processo Civil Nulidade caracterizada. Ademais, a ausência da intimação da executada acarreta a violação aos princípios do contraditórios, do devido processo legal e da vedação às decisões surpresas”.

(TJ-SP - AC: 10009208920168260100 SP 1000920-89.2016 .8.26.0100, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/06/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020).

“CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de desistência parcial da execução, após o oferecimento da impugnação ao cumprimento da sentença – Descabimento da homologação do pleito, sem a prévia anuência da devedora – Inteligência dos incisos I e II, ambos do artigo 775 do Novo Código de Processo Civil – Nulidade caracterizada – Aliás, a ausência da intimação da executada acarreta a violação aos princípios do contraditórios, do devido processo legal e da vedação às decisões surpresas – A análise das demais matérias restaram prejudicadas, ante o acolhimento da suscitada nulidade do r. decisum recorrido – Recurso provido”.

(TJ-SP - AI: 21711773720198260000 SP 2171177-37.2019.8 .26.0000, Relator.: Carlos Alberto Lopes, Data de Julgamento: 24/09/2019, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2019).

À vista disso, a homologação da desistência, nestes termos, é nula, pois impede que a parte executada, que já manifestara resistência à pretensão executória e teve acolhido, ainda que em parte, seu argumento de excesso, se manifeste sobre o novo rumo da demanda.

Desse modo, considerando a presença de impugnação anterior e o reconhecimento de excesso de execução, a extinção do cumprimento de sentença, sem a anuência do impugnante, afronta expressamente o comando normativo do art. 775, II, do CPC e os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença que homologou a desistência do cumprimento de sentença sem a anuência da parte executada, determinando o regular prosseguimento da execução a partir do momento anterior ao indeferimento, com a intimação da parte impugnante para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pela exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025